Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-79.2023.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-79.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NOGUEIRA DE ARAUJO - CPF: 099.745.414-84 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO -
SÚMULA N. 54
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito conforme os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL NOGUEIRA DE ARAUJO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1008953-79.2023.8.11.0055 , movida em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$1.806,96 (mil, oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos), referente ao Contrato nº 14710049462, e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários fixados em 10% do sobre o valor da condenação (Id. 228510709).

Em suas razões, de Id. 228510710, o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), dos honorários advocatícios e que a incidência de juros moratórios seja a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Não houve recolhimento do preparo recursal, por ser apelante beneficiário da assistência judiciária, Id. 230289155.

Em sede de contrarrazões, o Apelado arguiu pela necessidade de manutenção da sentença proferida pelo Juízo de piso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, se revestir de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, as particularidades do pleito em questão e os fatos assentados, além de observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada em primeiro grau no montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida.

No que concerne a incidência dos juros moratórios, entendo que no caso em questão os mesmos devem incidir desde o evento danoso, conforme preceitua a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já que a indevida inscrição de um nome em cadastros de inadimplência consubstancia ato ilícito, e não um inadimplemento contratual, ainda que a obrigação cujo alegado descumprimento deu origem à inscrição tenha natureza contratual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar que os juros moratórios incidam desde a prática do evento danoso.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024